Tribunal: STF
Processo: RE 1525285
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA PARCIALMENTE. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OU DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG (TEMA 69): INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. EXCLUSÃO. ICMS. RECURSO IMPROVIDO. - O Plenário do STF reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não podendo integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. - Restou consignado o Tema 069: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, assim, independentemente do quanto disposto pela Lei nº 12.973/2014, deve prevalecer o entendimento adotado pelo STF. - No que toca a eventual insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, não é possível nesta fase processual, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona, interromper o curso do feito apenas com base numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação. A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. - Agravo de instrumento improvido” (fl. 4, e-doc. 22).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “alguns Ministros do STF vem proferindo diversas decisões de sobrestamento de processos que tratam do Tema 69 (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS) a fim de se aguardar o julgamento definitivo do tema, isto é, para que o precedente formado no RE 574.706 somente seja aplicado aos processos em curso após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que, “apesar do julgamento do RE 574.706, com Repercussão Geral reconhecida, o mesmo ainda não transitou em julgado, haja vista a pendência do julgamento de embargos de declaração da União, nos quais se alegam questões atinentes à modulação dos efeitos da decisão e outras questões relevantes. Até que sejam decididas tais questões, entende a União que remanesce a violação ao art. 195, I, b, da Constituição Federal, posto que se desconhece a extensão do julgado” (fl. 17, e-doc. 29).



    Pede o “provimento do presente recurso perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o acórdão recorrido, por violação aos artigos 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, de modo que haja o sobrestamento do feito até publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706/PR, caso providos, ou, se totalmente rejeitados, até a finalização do julgamento de tal recurso, bem como para que seja reconhecida a exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS nos exatos termos expendidos no recurso e no RE 574.706, após esclarecidas as questões suscitadas nos embargos de declaração que pendem de julgamento no STF” (fl. 17, e-doc. 29).



    3. Em juízo de retratação do Tema 69 da repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RE 574.706. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. - Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições, devendo a recorrente União Federal proceder à retificação do título. - No caso dos autos, a discussão versa sobre o sobrestamento até o julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706 e a possibilidade de que o STF module os efeitos de sua decisão. - Assim, no presente caso, não foi objeto do agravo, especificamente, os efeitos da modulação em se aplica a todos os fatos geradores anteriores à 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, consoante estabelecido pelo Pleno do STF (EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706, RELATORA MIN. CÁRMEN LÚCIA, ATA Nº 13, de 12/05/2021. DJE nº 92, divulgado em 13/05/2021, Publicação 21/05/2021). - Cumpre registrar que a pertinência de eventual adequação do julgamento à modulação de efeitos determinada pelo STF deve ser analisada nos autos do processo de origem. - Ante o exposto, não cabe juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. - Agravo de Instrumento improvido” (fls. 3-4, e-doc. 55).



    4. Em 12.11.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicar o julgamento de mérito do Tema 1.279 da repercussão geral (e-doc. 79).



    5. Em 13.10.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que “não se tem no julgado discussão a respeito da modulação do tema 69 do STF ou de seu consectário, o tema 1.279 do STF, impossibilitando, salvo melhor juízo, reexame à luz das teses ali fixadas” (fl. 3, e-doc. 82).



    6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 19.11.2025, por livre distribuição (e-doc. 85).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    9. Inviável o acolhimento da postulação recursal da União, de “sobrestamento do feito até a publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706/PR, caso providos, ou, se totalmente rejeitados, até a finalização do julgamento de tal recurso” (fl. 10, e-doc. 29). 



    No juízo de retratação, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão recorrido e reiterou a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral, nestes termos:



    “Por primeiro, deve ser mantida a decisão de ID 140903086.



    Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições, devendo a recorrente União Federal proceder à retificação do título.



    No caso dos autos, a discussão versa sobre o sobrestamento até o julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706 e a possibilidade de que o STF module os efeitos de sua decisão. Assim, no presente caso, não foi objeto do agravo, especificamente, os efeitos da modulação em que se aplica a todos os fatos geradores anteriores à 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, consoante estabelecido pelo Pleno do STF (EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706, RELATORA MIN. CÁRMEN LÚCIA, ATA Nº 13, de 12/05/2021. DJE nº 92, divulgado em 13/05/2021, Publicação 21/05/2021).



    Cumpre registrar que a pertinência de eventual adequação do julgamento à modulação de efeitos determinada pelo STF deve ser analisada nos autos do processo de origem (5013020-02.2018.4.03.6182)” (fls. 2-3, e-doc. 55).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (DJe 2.10.2017).



      Em 13.5.2021, este Supremo Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no Recurso Extraordinário n. 574.706, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, “para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento” (ata de julgamento publicada no DJe de 14.5.2021).



    Na espécie vertente, como relatado no acórdão recorrido e no juízo de retratação, não há como verificar a data de ajuizamento da ação pela contribuinte recorrida, para aplicar a modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral.



    Na exceção de pré-executividade não há elementos fático-jurídicos suficientes para analisar a data de ocorrência dos fatos geradores das contribuições sociais em exame, para fins de exclusão do ICMS de sua base de cálculo.



    Ademais, o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a necessidade de sobrestamento do feito e a aplicação da modulação de efeitos no Tema 69 da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável, em recurso extraordinário, o reexame da aplicação da repercussão geral na origem. Como se tem, por exemplo, no seguinte julgado:



    “Conforme consta na decisão agravada, o recurso extraordinário em análise foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação (artigo 543-B, § 3º, do CPC/1973), aplicou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 69, RE 574.706). 



    Nesse contexto, é de se aplicar a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, em sede de recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, as decisões dos Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral” (RE n. 1.200.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    10. Há outro óbice processual impeditivo do conhecimento deste recurso. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela União contra “decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu parcialmente a exceção de pré-executividade, para fins de reconhecer o excesso de execução na cobrança dos créditos de PIS e COFINS, decorrente da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições, devendo a recorrente proceder à retificação do título” (fl. 1, e-doc. 22), pelos motivos descritos a seguir:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com repercussão geral, reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS (...).



    Dessa forma, independentemente do quanto disposto pela Lei nº 12.973/2014, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à alegação de que o feito deve ser sobrestado até a modulação dos efeitos a ser apreciada nos Embargos de Declaração opostos pela União no RE nº 574.706/PR, cabe ratificar que tal decisão, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte. 



    No que toca a eventual insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, não é possível nesta fase processual, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona, interromper o curso do feito apenas com base numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação. A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas” (fl. 3, e-doc. 22).



    Analisados os fundamentos do acórdão recorrido, há que se considerar que, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu, por isso precisam ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa.



    A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela, medidas cautelares ou em decisões interlocutórias, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Pelas peças juntadas neste processo, não se demonstra a definitividade dos pronunciamentos judiciais nas instâncias ordinárias referentes ao pedido de sobrestamento do recurso extraordinário. 



    Somente com a decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. 



    Na análise desta questão processual, este Supremo Tribunal assentou “não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF)”, para concluir que “a mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia” (ARE n. 1.512.897-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.3.2025).



     Incide na espécie vertente a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TEMA 318, DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a não admissibilidade do mandado, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.486.256-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Demissão ex officio. Decisão interlocutória. Incidência da súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.524.063-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.12.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC” (ARE n. 1.530.623-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    11. O argumento da recorrente, de pretensa afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelo Relator, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora